Tribunal: TJDFT
Processo: 0700115-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700115-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A AGRAVADO: REBECCA LICASSALI MARIZ D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento em que os recorrentes colacionaram a guia de recolhimento do preparo acompanhada de outro documento. Ocorre que, além de não terem sido juntados no ato da interposição do recurso (art. 1.007, CPC), observo que o documento que acompanha a guia não contém código de autenticação, bem como apresenta a informação “Em processo de autenticação”, o que conduz à conclusão de que não restou comprovado o recolhimento do preparo. Dessa forma, concedo aos recorrentes o prazo de 5 (cinco) dias para, na forma do art. 1.007, §4o, CPC, comprovarem o recolhimento, em dobro, do preparo recursal, sob pena de decretação da deserção e consequente não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de janeiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora